Tribunal: CARF
Processo: 10380.001245/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001245/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.892 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
JV PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
APURAÇÃO DO VALOR DA MÃO DE OBRA COM BASE NA NOTA
FISCAL, NA FATURA OU NO RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AFERIÇÃO INDIRETA. A aferição indireta será utilizada quando constatada
a impossibilidade de execução do serviço contratado, tendo em vista o número
de segurados constantes em GFIP ou folha de pagamento específicas, mediante
confronto desses documentos com as respectivas notas fiscais, faturas, recibos
ou contratos
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS. A apresentação de documentação
deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre
o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente
em alegações verbais, sem o amparo de prova material, não desincumbe o
Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no
8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001245/2009-27
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001245/2009-27

Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Cesar Macedo Pessoa.
Relatório
Trata-se de crédito tributário, constituído contra o contribuinte em epígrafe, no
valor de R$154.568,4, referente às competências 08/2004 a 12/2005, para cobrança de crédito
previdenciário referente às contribuições devidas a TERCEIROS (INCRA, SESI, SENAI,
SEBRAE E SALÁRIO EDUCAÇÃO), decorrentes de aferição indireta da base de cálculo, visto
que foi constatada a impossibilidade de execução dos serviços prestados com a mão de obra
declarada nas folhas de pagamento e GFIP. A empresa atuava na área de construção civil,
realizando serviços de pinturas, instalações, reformas, manutenção de estruturas metálicas,
dentre outros.
Os salários de contribuição foram aferidos com base no valor das notas fiscais
emitidas e correspondem a 40% do total dos serviços, com redução de 50%, já que os materiais e
equipamentos empregados eram por conta do contratado. No anexo I do auto de infração podem-
se encontrar os dados a partir dos quais foram baseados os levantamentos, tais como: nome do
contratante, número e valor de cada documento fiscal, além dos cálculos para a obtenção da base
de cálculo aferida sobre a qual incidiram as contribuições previdenciárias.
Acrescenta o auditor que a necessidade de aferição indireta decorreu não somente
da constatação de valores ínfimos da mão de obra aplicada nos serviços faturados, mas também
pela quantidade de trabalhadores utilizados, chegando em muitas competências a haver menos
funcionários do que unidades da federação onde a empresa atuou. Destaca, ainda, que não
constam dos lançamentos contábeis, pagamentos a possíveis subcontratados ou qualquer outra
situação relevante que pudesse justificar a exiguidade dos valores da mão de obra empregada.
Quadros comparativos foram elaborados (TABELA VALOR FATURADO X
MÃO DE OBRA DIRETA UTILIZADA) e (TABELA COMPARATIVA ENTRE O NÚMERO
DE TRABALHADORES X NÚMERO DE TOMADORES DE SERVIÇO), onde é demonstrada
a relação entre os valores faturados, deduzidos dos materiais utilizados, e a mão de obra
empregada na execução dos serviços; além da comparação entre a quantidade de trabalhadores,
contratantes de serviços e unidades da federação onde estão localizados os serviços.
Ressalta dois aspectos: o primeiro se refere à dedução de materiais utilizados
previstos contratualmente, que foi estimado em 50%, conforme legislação vigente; o segundo
versa sobre o fato de alguns contratos previrem que os serviços serão realizados em diversas
localidades, em estabelecimentos sobre administração do contratante, ou seja, além de serem
considerados na avaliação os diversos tomadores em vários estados, sopesaram-se os serviços
que foram prestados em muitas localidades diferentes dentro de um mesmo estado, ressaltando
ainda mais a impossibilidade dos serviços com a mão de obra declarada, como por exemplo o
contrato SAP n. 4600020282, conforme cópia anexa.
O salário de contribuição foi aferido com base nas notas fiscais, de acordo com a
previsão contida na Instrução Normativa MPS/SRP n. 03 de 14/07/2005. Os créditos do
contribuinte considerados na ação fiscal são compostos dos seguintes documentos: GPS
recolhidas pelo sujeito passivo e constam do RDA com o código 2100; o valor das retenções de
11% sofridas quando da prestação de serviços sujeitas a esta tributação, e constam do RDA com
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001245/2009-27

código 2631. Não foram aproveitadas as GPS recolhidas pelo contribuinte em decorrência de
Reclamatórias Trabalhistas, por possuírem destinação específica.
O procedimento para a apuração do débito utilizado pelo auditor foi pelo
confronto entre os créditos considerados pela fiscalização e as contribuições previdenciárias
calculadas a partir das bases aferidas.
O aproveitamento dos créditos derivados de GPS foi feito não só entre os
levantamentos constantes deste AIOP, mas entre todos os levantamentos apurados na ação fiscal,
abrangendo todos os fatos geradores provocados pela empresa no período fiscalizado, inclusive
daqueles declarados em GFIP, que, embora participem na apropriação dos créditos, não são
objeto de cobrança nesta fiscalização, mas sim, em procedimento específico da Receita Federal
do Brasil. O rateio foi feito observando os níveis de prioridade entre os diversos lançamentos,
conforme discriminado no item 3.4, do relatório fiscal.
O notificado contestou, tempestivamente, o lançamento em tela (fls.47/55), com
as seguintes razões de defesa:
=> que no procedimento fiscal ora impugnado, contabilizaram-se erroneamente os
valores faturados deduzidos dos materiais utilizados, e a mão de obra empregada na execução
dos serviços, não correspondendo com a realidade fática da empresa recorrente, além da
comparação equivocada entre a quantidade de trabalhadores, tomadores e unidades da federação
onde foram localizados os contratantes;
=> que na ação fiscal, os salários de contribuição foram mal aferidos com base no
valor das notas fiscais emitidas, correspondendo a 40% do total dos serviços, com redução de
50%, com aplicação indevida da Instrução Normativa MPS/SRP N.03/2005, não havendo
qualquer estudo prévio dos registros contábeis e folhas de pagamento da recorrente, que
justificasse a adoção de tal medida, como fica explicitado na vasta documentação anexa;
=> que estando os serviços plenamente identificados e contabilizados, não há
como arbitrar valores outros, como fez o fisco. Diante da impossibilidade de utilização de
arbitramento frente à robusta prova documental anexada, o que demonstra ter havido
recolhimento das contribuições previdenciárias por parte da recorrente, cai por terra a presença
de certeza e liquidez do lançamento, inviabilizando a cobrança pretendida.
=> que a empresa é uma entidade idônea no mercado da construção civil, não
constando pendências em seu nome relativas às contribuições administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou quaisquer inscrições em Dívida Ativa do INSS, conforme CND
relativas às contribuições Previdenciárias e às de Terceiros;
=> que a tabela apresentada no auto de infração não reflete a realidade fática da
prestação de serviços pela empresa recorrente no período mencionado, pois a quantidade de mão
de obra utilizada e os valores de salários pagos foram aferidos pelo fisco abaixo daqueles
constantes das folhas de pagamento e GFIP, conforme quadro demonstrativo de item 2.1, da
impugnação;
=> que as disposições normativas do INSS são expedidas para disciplinar o
recolhimento da contribuição previdenciária, segundo previsão contida no art.195, I, alínea a, da
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001245/2009-27

Constituição Federal, Segue alegando que, a Constituição e a legislação ordinária não autorizam
o desvirtuamento dessa contribuição, para transformá-la, por meras OS ou IN, em contribuição
sobre o faturamento;
=> que apenas a contribuição sobre a folha de salários pode ser tratada por tais
disposições normativas, sendo que as demais hipóteses de incidência (receita ou faturamento,
lucro), já são objeto de exações próprias: a COFINS e o PIS sobre a receita e o faturamento e a
CSLL sobre o lucro, caso contrário, ocorre o inconstitucional “bis in idem” tributário;
=> que a regra geral e legal é muito clara e determina a fiscalização contábil,
sendo a Aferição \Indireta, medida excepcional, sendo que a incidência sobre o valor das notas
fiscais, na proporção de 40%, constitui critério aleatório, utilizado pelo Fisco, que não pode
prevalecer, eis que não tem qualquer relação com o fato gerador nem com a base de cálculo da
contribuição sobre a folha de salários;
=> que não se pode conceber, em um sistema jurídico tributário válido, que uma
lei possa delegar competência a um ato normativo de hierarquia inferior para que ele possa
incluir, em última análise, outros fatos geradores do tributo ou da obrigação tributária, como é o
caso do malfadado art. 219 do Decreto, que a Receita Federal do Brasil vem normatizando cada
vez mais os recolhimentos previdenciários de responsabilidade do setor, extrapolando, por vezes,
o comando legal imposto, com exigências descabidas e até mesmo ilegais, algumas delas
disfarçadas em singelas expressões como “faculdade do contratante em reter os 11% do
contratado mesmo que por empreitada total; opção pela aferição indireta para expedição mais
ágil da CND; desconsideração do valor efetivamente recolhido pelo contratante em caso de
recolhimento considerado a menor pela RFB”.
A DRJ Brasília, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n sentido
de que:
=> conforme mencionado no relatório fiscal, o crédito tributário objeto do
presente lançamento refere-se às contribuições destinadas aos TERCEIROS, não recolhidas,
apuradas pelo confronto entre os créditos considerados pela fiscalização (base de cálculo aferida
sobre as notas fiscais) calculadas a partir das bases aferidas, menos os recolhimentos efetuados.
Informe-se, inicialmente, que a autuação consubstanciada no Auto de Infração
lavrado em virtude da não apresentação de informações cadastrais, financeiras e contábeis,
exigidas por meio de intimação para apresentação de documentos e informações, relativos ao
período de janeiro/2004 a dezembro/2005, foi julgada procedente, nos termos do Acórdão
42.926, de 29/04/2009, quando foram analisados os argumentos da empresa, contrários ao
arbitramento.
Naquela oportunidade, entendeu-se, em apertada síntese, que caberia ao
Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário aquela
autuação, já que o ato administrativo de lançamento goza do atributo de presunção relativa de
legalidade e veracidade, o que não ocorreu e, daquela forma, como apresentado encontrava-se
revestido de todas as formalidades legais pertinentes, tendo sido lavrado de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, não tendo sido constatada a
existência de vícios que pudessem ensejar sua nulidade.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001245/2009-27

Como se não bastasse, observou-se que o Relatório Fiscal da presente autuação
aponta outras situações constatadas na auditoria, ou seja, a impossibilidade de execução dos
serviços prestados com a mão de obra declarada nas folhas de pagamento e GFIP, haja vista que
a empresa atuava na área de construção civil, realizando serviços de pinturas, instalações,
reformas, manutenção de estruturas metálicas, dentre outros.
Ao contrário do entendimento da empresa, a utilização das notas fiscais, como
critério para realizar o arbitramento das contribuições previdenciárias, encontra-se devidamente
fundamentado em lei, uma vez que o parágrafo 3o do artigo 33 da Lei no 8.212/91, dispõe que
“Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em
contrário” (grifo nosso).
E considerando o critério acima determinado, a Instrução Normativa SRP no
03/2005, de observância obrigatória pela fiscalização, reservou capítulo específico para
normatizar os procedimentos para apuração da remuneração da mão de obra por aferição
indireta, incluídos os procedimentos que deveriam ser utilizados para a apuração do valor da mão
de obra com Base na Nota Fiscal, na Fatura ou no Recibo de Prestação de Serviços.
Tem-se, portanto, que a aferição indireta para a apuração do valor da mão de obra
com base na Nota Fiscal, na Fatura ou no Recibo de Prestação de Serviços se constitui em
critério idôneo para concretizar a vontade da lei, nos casos em que o arbitramento do valor da
mão de obra empregada na execução de serviço de construção civil torna-se necessária, não
havendo, assim, que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.
Diante de todos os fatos apontados, entende a DRJ ter agido com acerto a
fiscalização em apurar o débito por aferição indireta, considerando que, além de a empresa ter
deixado de apresentar informações cadastrais, financeiras e contábeis (arquivos magnéticos
referentes às folhas de pagamento e os documentos contábeis lançados nas contas 3.3.1.03.003
PAGAMENTO PESSOAS FÍSICAS; 3.4.2.01.020, 3.4.2.01.024 HONORÁRIOS PAGOS),
exigidas por meio de intimação para apresentação de documentos e informações, específico,
conforme julgado no acórdão acima mencionado, foi também, constatada a impossibilidade de
execução dos serviços prestados com a mão de obra declarada nas folhas de pagamento e GFIP.
O cálculo das contribuições devidas foi feito considerando os salários de
contribuição aferidos com base no valor das notas fiscais emitidas e correspondem a 40% do
total dos serviços, com redução de 50%, já que os materiais e equipamentos empregados eram
por conta do contratado e, dessa forma, presentes os requisitos previstos parágrafo 3o do artigo
33 da Lei no 8.212/91.
Quanto à alegação de que a quantidade de mão de obra utilizada e os valores de
salários pagos foram aferidos abaixo daqueles constantes das folhas de pagamento e GFIP, não
assiste razão à impugnante. Conforme folha de pagamento acostada aos autos pelo próprio fiscal,
nota-se que o valor da remuneração relativo aos empregados que desempenharam serviços na
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001245/2009-27

área de construção civil, como, por exemplo, no mês de 08/2004, confere com o valor constante
da mão de obra folha de pagamento na tabela apresentada no auto de infração.

Ao contrário do que alega a impugnante, o auditor foi bastante criterioso ao
segregar as referidas remunerações, haja vista que a empresa também deixou de elaborar folhas
de pagamento distintas por empresa contratante de serviço, motivo do auto de infração cuja
impugnação foi julgada improcedente no Acordão 42.926, de 29/04/2009.
No caso, para inversão do ônus da prova, deveria a impugnante anexar
documentos que contradissessem os dados a partir dos quais foram baseados os levantamentos,
tais como: nome do contratante, número e valor de cada documento fiscal, constantes do anexo I,
o que também, não ocorreu. Portanto, o presente Auto de Infração encontra-se revestido das
formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, não cabendo qualquer discricionariedade à autoridade administrativa.
O AFRFB cumpriu estritamente as disposições legais vigentes, cabendo ressaltar
que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o Agente Fiscalizador, dado o caráter
de que se reveste a atividade administrativa do lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos
termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Portanto, estando demonstrados, de forma lógica, os pressupostos fáticos e
jurídicos da exigência fiscal, e, não tendo a impugnante apresentado prova que pudesse elidir ou
mesmo alterar o lançamento fiscal, tem-se que a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita
observância das determinações legais, tendo sido efetuada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto e consoante o que prescreve a legislação descrita no
Relatório de Fundamentos Legais – FLD.
Assim sendo, entende a DRJ que deve ser mantido o lançamento na sua
integralidade.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

ÔNUS PROVA
No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, e que os
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001245/2009-27

fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do
tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.

Em sede de Recurso nada mais faz do que repetir os mesmos argumentos, no
entanto , não traz nenhuma prova que corrobore suas alegações.

Como visto no resumo do relatório fiscal, a presente autuação decorreu da não
apresentação de informações cadastrais, financeiras e contábeis, exigidas por meio de intimação
para apresentação de documentos e informações, relativos ao período de janeiro/2004 a
dezembro/2005 como também fora constatada a impossibilidade de execução dos serviços
prestados com a mão de obra declarada nas folhas de pagamento e GFIP.
Assim, a fiscalização, acertadamente, apurou o débito por aferição indireta.
Repita-se, o cálculo das contribuições devidas foi feito considerando os salários de contribuição
aferidos com base no valor das notas fiscais emitidas e correspondem a 40% do total dos
serviços, com redução de 50%, já que os materiais e equipamentos empregados eram por conta
do contratado e, dessa forma, presentes os requisitos previstos parágrafo 3o do artigo 33 da Lei no
8.212/91.
Ratifico e reitero entendimento de que o auditor foi bastante criterioso ao segregar
as cada uma das remunerações, haja vista que a empresa também deixou de elaborar folhas de
pagamento distintas por empresa contratante de serviço, motivo do auto de infração cuja
impugnação foi julgada improcedente no Acordão 42.926, de 29/04/2009
A DRJ pois, julgou de forma muito correta ao manter o lançamento, ei que a
empresa claramente deixou de atender os requisitos legais estabelecidos pela legislação pátria.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001245/2009-27

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso, especialmente quanto à aplicação da multa.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001245/2009-27

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital